Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708937-61.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERNAM GONCALVES SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por HERNAM GONÇALVES SANTOS (ID 25375578, p. 1-48) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 25375575, p. 1-6), que nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo apelante em desfavor do BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., julgou improcedentes os pedidos da parte autora nos termos do disciplinado no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou o autor nas custas processuais e nos horários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 85, § 2o, do CPC, com determinação de suspensão de exigibilidade dessas parcelas, na forma da regra posta no art. 98, § 3o, do mesmo diploma processual. O autor ajuizou ação visando à redução do montante das parcelas debitadas na sua conta corrente referentes aos mútuos contratados com o BRB, para 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos, nesse percentual pede que sejam incluídos também os empréstimos consignados na sua folha de pagamento, bem como a condenação do réu na inclusão do autor no programa SUPERA DF, prorrogando seu contrato por mais 60/90 dias e na indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). À causa atribuiu o valor de R$ 409.207,84 (quatrocentos e nove mil, duzentos e sete reais e oitenta e quatro centavos). Na decisão de ID 25375098, p. 1-2, o Juízo de origem deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao autor, e deferiu parcialmente o pedido da antecipação da tutela requerida. Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por via de consequência, restou revogada a tutela de urgência deferida inicialmente. O autor, não resignado com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos, interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, tece um extenso arrazoado de 48 laudas (ID 25375578, p. 1-48). Explica que a decisão liminar concedida na origem lhe foi muito benéfica, uma vez que tal medida o possibilitou pagar suas contas e de sua família. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar ao BRB - Banco de Brasília a suspensão imediata dos descontos sobre a remuneração líquida do apelante, limitando os débitos a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos, para evitar sua insolvência civil e preservar a sua dignidade, com fixação de multa diária para o descumprimento da ordem judicial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de da parte autora (ID 25375590, p. 1-41), rebate os argumentos formulados nas razões recursais. Ao final, pugna pelo não provimento do apelo do autor, para manter incólume a sentença vergastada. O recurso não foi preparado, o apelante é beneficiário da justiça gratuita. O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por este relator na decisão de ID 25486425, p. 1-6. O processo estava pautado para julgamento (ID 26631762), o apelante requereu a desistência da demanda. Para tanto, alega que encontra com alto grau de estresse e depressão decorrente do seu elevado endividamento, uma vez que faz dois meses que não recebe seus vencimentos. Disse que tal situação tem comprometido sua subsistência e de sua família. Afirmou que o Banco apelado condicionou a formalização de acordo para refinanciamento da dívida, à desistência da demanda judicial pelo apelante. Juntou as conversas de whatsApp mantidas entre o apelante e seu patrono (ID 26688412/13). É o breve relatório. Decido. Não o obstante ao pedido de desistência da demanda formulado pelo apelante, tal pretensão encontra óbice na regra posta no art. 485, § 4o do Código de Processo Civil que assim preceitua: “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.” Em face disso, acolho o pedido como DESISTÊNCIA do recurso de apelação da parte autora. A desistência do recurso é uma faculdade da parte recorrente, conforme dispõe o art. 998, caput, do Código de Processo Civil é um ato que dispensa anuência da parte recorrida. Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery[1] ao citarem o magistério de Barbosa Moreira: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não dar prosseguimento ao procedimento recursal, que, em consequência da desistência, impõe-se seja extinto. se independentemente da concordância do recorrido, Opera- produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (...) (grifo nosso). Em sentido conforme a norma do dispositivo processual em referência, proclama a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão, atente-se para o teor do julgado a seguir destacado: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. REQUISITOS OBJETIVOS VERIFICADOS. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. ART. 988 DO CPC/2015. I - O CPC/2015 autoriza a parte recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Considerando que há procuração nos autos com poderes para desistir (fl.16), é correta a decisão que homologa a desistência do recurso interposto. A desistência do recurso faz prevalecer as decisões de mérito anteriores à interposição do recurso. II - A renúncia do direito em que se funda a ação, não foi apresentada, logo não há razão para tratar do tema nos autos, nem dos efeitos da sua falta em processo administrativo de parcelamento tributário. III - Agravo interno improvido. (AgInt na PET no AREsp 1083375/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018). (grifo nosso). Com essas considerações, vê-se que a pretensão do apelante de desistência do recurso é perfeitamente admissível pela sistemática processual civil, conforme dispõe expressamente o art. 998, caput, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido de desistência do recurso de ID 26688411, p. 1-2, com fulcro na regra do art. 998 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16a ed. rev., atual. e ampl. p 2.172. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.. Brasília-DF, 24 de junho de 2021, 11:49:10. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator